Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006260-47.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: LUCIA CLAUDIA RIOS VERDAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão), julgou: 1) procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato em favor da parte autora; e 2) parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora a restituir à ré os valores pagos no momento da contratação a título de seguro prestamista e seguro auto. 2. Quando a cláusula prevendo a cobrança de seguro prestamista e seguro auto evidenciar que sua contratação não constituiu mera faculdade assegurada ao consumidor, estando os valores embutidos nos custos do financiamento, fica caracterizada a prática de venda casada, devendo os valores pagos sob tais rubricas serem restituídos ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, ao considerar que houve a venda casada na contratação do seguro de proteção financeira. Acrescenta que todos os valores, prazos e demais condições, foram anuídos pelo cliente, que confirmou a operação mediante a sua aceitação e assinatura no termo de adesão, não havendo, assim, qualquer ilícito que se possa imputar à instituição demandada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior; b) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que há provas nos autos que o serviço foi devidamente contratado por livre vontade do recorrido ao assinar o termo de adesão ao seguro em anexo ao contrato de financiamento; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando a inobservância aos princípios da probidade e boa-fé contratual, uma vez que a instituição financeira prestou todo auxilio e informação ao autor, não podendo este agora alegar que houve venda casada ao contratar o seguro. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo especial. Requer que todas as intimações dos atos processuais sejam realizadas em nome da advogada CRISTRIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, independentemente dos demais procuradores constantes nas procurações e substabelecimentos juntados a estes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Cinge-se o mérito recursal em aferir a legalidade da cobrança relativa a Seguro Prestamista e a Seguro Auto inserida em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo. É da praxe bancária a utilização do seguro prestamista em contratos de mútuo, de médio a longo prazo, com vistas a minorar os riscos decorrentes da inadimplência. A prática é legal, desde que a Instituição Financeira não condicione o fornecimento do produto ou serviço à aquisição do seguro, sob pena de caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor por ser considerada abusiva, conforme preconiza o inciso I do artigo 39. Do acervo probatório, verifica-se que na Cédula de Crédito Bancário no 311641261 (ID 16228735) consta no campo referente ao CET — Custo Efetivo Total da Operação — o Seguro Prestamista no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e Seguro Auto no valor de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais). No entanto, diferente do asseverado nas razões do apelo, inexistem nos autos elementos acerca da cobertura do seguro prestamista e do seguro auto, o período de vigência, tampouco foram colacionadas as apólices, não sendo possível concluir pela efetiva ciência dos serviços contratados pela consumidora. Em verdade, observa-se que a contratação dos seguros não constituiu mera faculdade assegurada ao consumidor, haja vista seus valores estarem embutidos no custo efetivo total do contrato, o que retirou da recorrida a oportunidade de manifestar interesse na adesão. Ademais, repisa-se, não existe nos autos provas de que o seguro foi contratado por meio de apólice ou de que houve o repasse do respectivo valor para alguma seguradora. Assim, no caso sub judice, a previsão contratual de cobrança do seguro prestamista e seguro auto deve ser interpretada como "venda casada" (ID 17620026). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações dos atos processuais sejam realizadas em nome da advogada CRISTRIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, independentemente dos demais procuradores constantes nas procurações e substabelecimentos juntados a estes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023